Tribunal: TJES
Processo: 5003766-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003766-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PREVIDÊNCIA PRIVADA
–
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA –

EXCESSO DE EXECUÇÃO –
LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
– ART. 557, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
MULTA COMINATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – NOVO CÓDIGO CIVIL – TAXA SELIC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativo aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI.

2
. É da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a

liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB nº. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, encargo do qual não se desincumbiu.

3. A
fase de cumprimento de sentença deve respeitar as balizas discriminas no título executivo judicial, pena de excesso de execução
.

4. À luz do disposto no art. 537, § 1º, inc. I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

5.
A
s condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
–
SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante PREVIDÊNCIA USIMINAS e Agravado GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003766-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003766-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face da decisão id 1429154, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por si oposta nos autos do processo nº 0017107-35.2013.8.08.0024, em que figura como exequente GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id 1428974), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (1) preclusão consumativa quanto à apuração das “astreintes” e, subsidiariamente, impossibilidade de alteração da demanda executiva sem o consentimento da parte executada; (2) prescrição da pretensão de execução das “astreintes”; (3) nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Agravante para o cumprimento da obrigação de fazer; (4) o fundo administrado pela FEMCO era integrado por duas submassas distintas, quais sejam, uma vinculada às contribuições dos funcionários da COSIPA e outra para os aportes dos funcionários da COFAVI; (5) houve o exaurimento da submassa da COFAVI, fato demonstrado contabilmente; (6) a decisão agravada viola o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça de inexistência de solidariedade entre os fundos; (7) a decisão agravada viola os limites impostos pelo título executivo judicial e não examinou a alegação de excesso de execução.

Pela decisão id 1735479, restou deferido, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais is 1520842, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão id 2450281 em que determinada a suspensão do presente recurso, obstando eventual levantamento de valores objeto da lide, no aguardo do julgamento do “agravo no recurso especial” nº 1.175.616 (
rectius
, recurso especial nº 1.964.067), pela Segunda Seção da Corte Superior de Justiça.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face da decisão id 1429154, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por si oposta nos autos do processo nº 0017107-35.2013.8.08.0024, em que figura como exequente GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id 1428974), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, (1) preclusão consumativa quanto à apuração das “astreintes” e, subsidiariamente, impossibilidade de alteração da demanda executiva sem o consentimento da parte executada; (2) prescrição da pretensão de execução das “astreintes”; (3) nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Agravante para o cumprimento da obrigação de fazer; (4) o fundo administrado pela FEMCO era integrado por duas submassas distintas, quais sejam, uma vinculada às contribuições dos funcionários da COSIPA e outra para os aportes dos funcionários da COFAVI; (5) houve o exaurimento da submassa da COFAVI, fato demonstrado contabilmente; (6) a decisão agravada viola o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça de inexistência de solidariedade entre os fundos; (7) a decisão agravada viola os limites impostos pelo título executivo judicial e não examinou a alegação de excesso de execução.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais is 1520842, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Através da decisão id 2450281, determinei a suspensão do presente recurso, obstando eventual levantamento de valores objeto da lide, no aguardo do julgamento do “agravo no recurso especial” nº 1.175.616 (
rectius
, recurso especial nº 1.964.067), pela Segunda Seção da Corte Superior de Justiça.

Publicado em 05.08.2022 o julgamento do recurso especial nº 1.964.067, não subsiste a causa de suspensão processual.

Pois bem.

O título judicial objeto da fase executiva condenou a Agravante ao restabelecimento do pagamento das complementações de aposentadoria devidas ao Agravado.

In casu
, verifica-se que o título executivo judicial (id 1428980) assentou a responsabilidade da entidade de previdência privada pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida ao Agravado, tal como contratado nos planos de benefícios, mesmo diante da falência da patrocinadora, porquanto alcançou a condição de assistido da fundação previdenciária em data anterior à denúncia do convênio (março de 1996) entre a patrocinadora e a respectiva entidade de previdência.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que o fundo administrado pela FEMCO (atual Previdência Usiminas, ora Agravante), ou seja, PBD/CNPB 1975.0002-18, era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas, sendo uma dos empregados da COSIPA e outra dos empregados da COFAVI. Aduz a Agravante que a submassa COFAVI já estaria exaurida há muito tempo, de modo que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria exclusivamente constituído pelos valores dos empregados da COSIPA (atualmente USIMINAS), não podendo a penhora recair sobre tal montante.

Em que pese a alegação, esta Colenda Primeira Câmara Cível, amparada em orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que até a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, deve a Agravante responder pela obrigação imposta, haja vista a ausência de comprovação da distinção dos recursos das submassas do referido fundo.

Ilustra o exposto o julgamento do agravo de instrumento nº. 0025145-26.2019.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVIDÊNCIA USIMINAS - ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA.

1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.

3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial.

4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial.

5. Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ.

6. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Para melhor compreensão e como razões de decidir, trago à colação breve excerto das judiciosas considerações tecidas no voto condutor proferido pelo Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira no referido recurso, que explanam, de forma conclusiva, a matéria e se amoldam perfeitamente ao contexto fático do presente processo:

“(...)

Rememore-se que até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, que foi criado em 1975 e encerrado para novos ingressos em 01/12/2000. Em 29/05/2012 a FEMCO foi incorporada à Caixa dos Empregados da Usiminas, formando a atual Previdência Usiminas.

A partir daí, a Previdência Usiminas passou a administrar os seguintes planos: (i) PBD/CNPB nº 1975.0002-18; (ii) o COSIPrev, PBD/CNPB nº 2000.0075-38; (iii) PBD/CNPB Nº 1979.0035-56; e o (iv) USIPREV, PBD/CNPB nº 1996.0036-74.

É assente que a execução não poderá atingir os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas, a saber, o Fundo exclusivo dos trabalhadores da COSIPA, o COSIprev/CNPB nº 2000.0075-38, tampouco os fundos pertencentes aos trabalhadores da USIMINAS, a saber, o PB1/CNPB nº 1979.0035-56 e o USIPREV CNPB nº 1996.0036-74.

O agravado está vinculado ao primeiro fundo, tendo em vista que se aposentou antes de 1996.

De tal modo, uma vez que a decisão de primeiro grau delimitou expressamente que os valores seriam retirados do plano PBD/CNPB nº 1975.0002-18, o entendimento desta Câmara foi preservado pelo juízo de primeiro grau, já que o fundo COFAVI está vinculada ao referido plano.

E ao contrário do alegado pela agravante, é seu o ônus de comprovar que o Fundo PBD/CNPB 1975.00002-18 não seria patrimônio dos ex-funcionários da Cofavi.

Contudo, não comprovou a recorrente que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.

E a despeito de a agravante ter alegado que a “submassa” COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da “submassa” COSIPA, não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo, não se desincumbido de seu ônus probatório.

A Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, preleciona que: “Art. 44. Para resguardar os direitos dos participantes e assistidos poderá ser decretada a intervenção na entidade de previdência complementar, desde que se verifique, isolada ou cumulativamente: I - irregularidade ou insuficiência na constituição das reservas técnicas, provisões e fundos, ou na sua cobertura por ativos garantidores; [...] Art. 48. A liquidação extrajudicial será decretada quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da entidade de previdência complementar ou pela ausência de condição para seu funcionamento.”

Por conseguinte, a existência ou não de liquidação extrajudicial do fundo é a forma idônea e transparente de se aferir a existência de recursos no fundo.

De igual forma, a Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp. 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp. 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria.

A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou de liquidação extrajudicial.

(...)”

Como salientado, o referido julgamento restou assentado em precedente firmado pela Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial nº. 1.248.975/ES, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, em que se firmou a tese de que até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Agravante é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, respeitando-se, todavia, a distinção e independência entre as submassas, quando não reconhecida a solidariedade entre os fundos.

Ressalte-se, por oportuno, que a Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do “recurso especial” nº 1.964.067/ES, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, reafirmou a orientação jurisprudencial consolidada naquela Corte de Justiça desde o julgamento do “recurso especial” nº 1.248.975/ES (em 2015), no sentido da responsabilidade da Previdência Usiminas em pagar os benefícios de complementação de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI após a falência da referida patrocinadora e até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada e eles dirigido, o que ainda não ocorreu.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida – ou mesmo ilegal – ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.

3. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022)

No caso vertente, a Agravante não comprovou a realização da liquidação extrajudicial do fundo, de modo que não há demonstração nos autos de que o valor vinculado ao PDB/CNPB nº. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, tampouco que a submassa referente à COFAVI encontra-se exaurida.

Deste modo, denota-se que a decisão impugnada encontra-se em consonância com a orientação deste Egrégio Sodalício, bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Tampouco há que se falar em vício de fundamentação da decisão vergastada no que concerne à motivação da constrição sobre o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, porquanto o MM. Juiz de Direito
a quo
discorreu, suficientemente, sobre as matérias suscitadas pela parte, expondo as razões de seu convencimento a despeito dos argumentos da Agravante acerca da alegada independência das submassas.

Ademais, não há que se falar em preclusão consumativa quanto à apuração das “astreintes” e, subsidiariamente, da impossibilidade de alteração da demanda executiva sem o consentimento da parte executada, ou mesmo em prescrição da pretensão de execução das “astreintes” fixada no título judicial exequendo.

Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença que, portanto, ainda não transitou em julgado.

O fato do Agravado ter, num primeiro momento, deixado de incluir o cômputo da multa cominatória no cumprimento provisório de sentença não impede de fazê-lo em momento posterior, pois, se o interessado pode aguardar o trânsito em julgado para exigir o seu pagamento (da multa), nada impediria que tal ocorresse em momento anterior e em sede de cumprimento provisório, portanto, antes da ocorrência do trânsito em julgado.

O Estatuto Processual Civil, em seu art. 537, § 3º, disciplina a possibilidade da multa cominatória ser passível de cumprimento provisório, condicionando o seu levantamento, no entanto, ao trânsito em julgado:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

(...)”

Nesta senda, a não ocorrência do trânsito em julgado afasta a tese de prescrição suscitada pela Agravante, total ou parcial, uma vez que esta apenas poderia ser cogitada após referido termo, isto é, o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

No que se refere à apontada inexigibilidade da multa cominatória, por ausência de intimação pessoal, tem-se que a tese recursal não merece prosperar.

Isso porque o documento id 3233220, qual seja, o "aviso de recebimento" de carta pessoal juntada aos autos em 19.08.1998, demonstra ter havido a intimação pessoal da Agravante para cumprir a obrigação de fazer imposta da decisão antecipatória do mérito e confirmada em sentença, cuja mora rende ensejo à incidência da multa combatida.

Relativamente ao seu valor, observa-se da decisão vergastada que o Juízo
a quo
reduziu a multa cominatória em 80% (oitenta por cento), isto é, de R$ 9.818.000,00 (nove milhões, oitocentos e dezoito mil reais) para R$ 1.963.600,00 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil e seiscentos reais), sob os seguintes fundamentos:

“Observo no cálculo anexado
às fls. 209
, que na data de 09/02/2021, o valor das multas totaliza a importância atualizada de
R$ 9.818.000,00 (nove milhões e oitocentos e dezoito mil reais)
, quantia essa que supera o valor atualizado objeto da execução –
R$ 3.068.620,33 (três milhões e sessenta e oito mil e seiscentos e vinte reais e trinta e três centavos).

Percebe-se que o valor das astreintes deve atender ao princípio da proporcionalidade, a fim de que não haja enriquecimento indevido da parte beneficiária. Por essa razão, entendo por reduzi-lo.

Segue julgado acerca da matéria:

(...)

No caso em exame,
reduzo a pena de multa cominatória, arbitrada na sentença a 20% (vinte por cento) sobre o valor total apurado das astreintes
.
” (grifo no original)

Embora inferior ao valor do débito principal, qual seja, R$ 3.068.620,33 (três milhões, sessenta e oito mil, seiscentos e vinte reais e trinta e três centavos), a multa cominatória, inobstante tenha sido substancialmente reduzida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, alcança, a meu sentir, patamar exorbitante e que reclama redução, à luz do disposto no art. 537, § 1º, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deve-se ponderar, por um lado, o comportamento sistemático da Agravante em descumprir a ordem judicial por décadas. Por outro lado, no entanto, a multa cominatória, ao ser fixada, deve ter por baliza o princípio da razoabilidade.

Destarte, no caso concreto, entendo que a multa deve ser reduzida para 10% (dez por cento) do seu valor originário, o que representa o valor de R$ 981.800,00 (novecentos e oitenta e um mil e oitocentos reais), numerário que, nos termos do art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil, poderá ser levantado apenas após o trânsito em julgado.

Resta, portanto, examinar a tese de excesso de execução apresentada pela Agravante.

Aduz a Agravante, nesse sentido, que apresentou planilha demonstrando o valor que entende devido ao Agravado no importe de R$ 934.546,15 (novecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), aduzindo: (i) o Agravado deixou de observar a data da citação válida, ocorrida em 18/08/1998, para iniciar a incidência dos juros de mora sobre os créditos apurados; (ii) não demonstrou o cálculo de como chegou no valor de R$ 808,79 (oitocentos e oito reais e setenta e nove centavos) a título de suplementação devida no mês de maio/2003, sendo que o valor correto seria o de R$ 775,24 (setecentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos); (iii) deixou o Agravado de proceder ao desconto de 3% (três por cento) sobre o valor da suplementação de aposentadoria a título de “Contribuição FEMCO”; (iv) o título executivo condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, contudo, o Agravado apurou o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

O termo inicial dos juros de mora fixado no dispositivo do título judicial (sentença id 1428980) não é a citação, como quer fazer crer a Agravante, mas, sim, o mês de fevereiro/1996, quando o Agravado deixou de receber a complementação de aposentadoria.

Neste contexto, não prospera, igualmente, a alegação da Agravante de que a parcela da suplementação de aposentadoria seria considerada vencida apenas no mês seguinte ao que deveria ter havido o pagamento, eis que o título judicial exequendo determina a incidência dos juros no mês em que deveria ter havido o efetivo pagamento da parcela.

Destarte, não efetuado o pagamento da parcela da suplementação de aposentadoria no mês de fevereiro/1996, os juros de mora incidem a partir de fevereiro/1996, e não a partir de março/1996, nos exatos termos do dispositivo da sentença.

No que se refere ao desconto de 3% (três por cento), o MMº. Juiz de Direito
a quo
rejeitou a alegação da Agravante ao fundamento de que “
a sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial
”.

Com efeito, a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
na decisão vergastada encontra-se em consonância com a orientação prevalente no âmbito da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5001727-75.2021.8.08.0000 (em 07.12.2021), de que foi Relator designado para o acórdão o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Délio José Rocha Sobrinho.

Por fim, quanto ao excesso relativo aos honorários, verifica-se que a sentença, de fato, fixou a verba em 15% (quinze por cento) da condenação (id 1428980).

Num primeiro momento, o Agravado indicou, na planilha de débito, honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) da condenação (id 1429037), em descompasso com o título executivo judicial. Todavia, em petição posterior, houve retificação dos cálculos quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais (id 1429157), não havendo, portanto, o alegado excesso.

Ademais, não merece reforma a decisão vergastada na parte que afastou a alegação de excesso de execução.

Noutra parte, de acordo com a planilha elaborada pelo Agravado (id 1429157), é possível verificar que foi incluída – na atualização do débito – correção monetária pelo INPC/IBGE além de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10/01/2003 e de 1% (um por cento) após 10/01/2003.

Todavia, as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, restando, então, vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período.

Assim, a partir da vigência do Código Civil de 2002, deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sem que tal importe em ofensa à coisa julgada, uma vez que a sentença apenas determina a atualização da condenação sem indicar índice específico.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, na apreciação de idêntica
quaestio iuris
, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5006348-18.2021.8.08.0000 (em 09.08.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Délio José Rocha Sobrinho.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, apenas para reduzir a multa cominatória ao patamar de 10% (dez por cento) do apurado.

De ofício, determino que, no período posterior à vigência do novo Código Civil, os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PREVIDÊNCIA PRIVADA
–
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA –

EXCESSO DE EXECUÇÃO –
LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
– ART. 557, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
MULTA COMINATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – NOVO CÓDIGO CIVIL – TAXA SELIC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativo aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI.

2
. É da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a

liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB nº. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, encargo do qual não se desincumbiu.

3. A
fase de cumprimento de sentença deve respeitar as balizas discriminas no título executivo judicial, pena de excesso de execução
.

4. À luz do disposto no art. 537, § 1º, inc. I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

5.
A
s condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
–
SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante PREVIDÊNCIA USIMINAS e Agravado GERALDO MAGELA NAVARRO DE ASSIS PEREIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.